Tribunal: STF
Processo: RE 594739
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO DOS EMBARGOS EM AGRAVO REGIMENTAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PARCIALMENTE PREJUDICADOS. APLICABILIDADE DA LEI N. 8.186/1991: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. RETROATIVIDADE DA LEI N. 8.213/1991, EM SUA REDAÇÃO ORIGINÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.